Tribunal: STF
Processo: HC 170640
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    CONSUNÇÃO – ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS. O tipo penal previsto no artigo 34 da Lei nº 11.343/2006 é subsidiário em relação ao 33, de modo que a posse ou guarda de instrumentos destinados à fabricação de drogas, uma vez praticadas no mesmo contexto fático do tráfico e com a finalidade de comercialização do entorpecente produzido, constituem atos preparatórios do crime-fim mais grave, razão pela qual hão de ser por este absorvidas, observado o princípio da consunção.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. Uma vez verificada a reincidência, surge impróprio o regime aberto.